Tribunal: TJES
Processo: 5004087-67.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004087-67.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
RECORRIDO: EDINETE MARIA DA SILVA FREITAS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5004087-67.2020.8.08.0048

RECTE.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RECDO: EDINETE MARIA DA SILVA FREITAS

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANO MORAL PATAMAR RAZOÁVEL.

RELATÓRIO

Narra a autora, em síntese, que foi surpreendida com uma restrição ao seu nome imposta pela ré referente a um suposto contrato de nº º 6204 1107 0901 4499, de um débito no valor de R$ 6.447,02 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dois centavos). Alega desconhecer a dívida, bem como não conseguiu atendimento junto à ré para esclarecimentos. Requer por conseguinte seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro

mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Irresignado o réu apresentou Recurso Inominado requerendo preliminarmente a retificação do seu nome no polo passivo, e no mérito sustenta que não há ilícito cometido de forma que não há que se falar em danos morais.

A autora apresentou contrarrazões recursais afirmando que não se opõe a retificação do polo passivo e no mérito requer a confirmação da sentença por seus próprios termos.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente defiro o pedido de retificação do nome do réu ora recorrente no polo passivo, uma vez que a autora ora recorrente não se opôs.

Analisando o acervo probatório, entendo que esse é caso de reforma parcial. Explico.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em prints de telas sistêmicas que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas. (id 1654072, 1654071, 1654073).

Destaco que seria plenamente possível ao recorrido produzir outros meios de prova, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Dessa forma, o que se observa é que a autora ora recorrida teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece e cuja regularidade não foi devidamente comprovado pelo recorrente.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Vale ressaltar que o recorrente busca afastar a condenação do pagamento dos danos morais pelo fato de que a autora ora recorrida já possuía uma negativação anterior.

Contudo, observo que tal anotação foi excluída em 22/06/2020 e o ajuizamento da presente demanda se deu em 17/11/2020, portanto tal tese não deve prosperar.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor fixado, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar os transtornos da parte recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.